Tribunal: TJDFT
Processo: 0727882-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727882-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA FAGUNDES ALVES AGRAVADO: SERGIO LINDOSO BAUMANN DAS NEVES PIETROLUONGO, VALDIR DE CASTRO MIRANDA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA FELIPE, ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER D E S P A C H O Agravo Interno em Agravo de Instrumento - Intimação do Agravado Intime-se a parte agravada, para se manifestar sobre o Agravo Interno interposto (ID 61802796), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do art. 265, § 2o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator